Tribunal: TJPA
Processo: 0801531-82.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801531-82.2018.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MOISES GOMES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801531-82.2018.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: MOISES GOMES SOUSA

ADVOGADO:
NILSON HUNGRIA – oab/go 25.822

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA UNILATERAL DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE NO MEDIDOR. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito por suposto consumo não registrado e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Inspeção unilateral com lavratura de termo de confissão de dívida sem comprovação técnica. Ausência de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se a cobrança decorrente de consumo não registrado, apurada por inspeção unilateral, é legítima;

(ii) se houve comprovação de fraude no medidor e observância dos procedimentos regulatórios;

(iii) se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não observou os procedimentos obrigatórios previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, tampouco demonstrou a fraude alegada, não tendo apresentado provas técnicas ou requerido perícia.

4. A jurisprudência do STJ veda a cobrança unilateral decorrente de recuperação de consumo não registrado sem contraditório e ampla defesa, considerando ilícita tal conduta.

5. A cobrança indevida de débito inexistente com ameaça de suspensão do serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral in re ipsa.

6. O valor fixado em R$ 8.000,00 a título de danos morais mostra-se excessivo frente aos parâmetros adotados em casos similares, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, suficiente ao caráter pedagógico e reparatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança unilateral de valores por consumo não registrado quando apurada sem a observância dos procedimentos previstos pela ANEEL e sem comprovação técnica da fraude.

2. A cobrança indevida com ameaça de interrupção do serviço essencial configura dano moral presumido, passível de indenização.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos fins reparatório e pedagógico da sanção civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 23091220, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial no valor de R$ 1.817,92, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do requerente, a título de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora alega que em 27.07.2014 foi surpreendido em inspeção realizada pela requerida sob a infundada alegação de consumo não faturado, sendo “forçado” a assinar um termo de confissão de dívida e parcelamento

de débito, no valor de R$ 1.817,92 em 48 parcelas de R$ 37,87 e, posteriormente, foi obrigado a fazer uma renegociação no valor total de R$ 1.869,89 em 16 parcelas de R$ 91,20.

Alega que foi ilegal a cobrança a ele imposta pela requerida a título de suposto consumo não faturado ou à revelia.

A demandada, ora apelante, não contestou a ação, sendo declarada a sua revelia, na decisão de id. 23091210.

Em sentença de id. 23091220, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito reclamado na quantia de R$ 1.817,92; bem como, para condenar a requerida em danos morais fixados em R$ 8.000,00.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 23091224, onde em apertada síntese, alega que a cobrança é absolutamente válida, legal e legítima, ante ao consumo não registrado de energia elétrica, que impedia a leitura do real consumo de energia.

Defende a inexistência de dano moral, bem como, que o valor condenatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é totalmente desproporcional ao suposto dano que o Recorrida eventualmente tenha sofrido.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda ou, alternativamente, seja minorado o quantum fixado a título de danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 23091231.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não obstante a apelante alegar que a parte autora praticou indevidamente, desvio no medidor de energia elétrica, em momento algum faz prova nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

No caso em tela, a apelante não contestou a demanda e, sequer apresentou ou requereu provas, inexistindo ainda laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a imputação de responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida com ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário injusto receio de interrupção de seu abastecimento de energia, medo que pode não ser relevante ao inadimplente contumaz, mas que abala de maneira considerável a paz de espírito daquele que prima ao longo da vida pelo devido cumprimento de suas obrigações e pela manutenção de uma imagem de honestidade, idoneidade e respeito perante os círculos sociais que frequenta.

Neste sentido, a realização de cobrança indevida, aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está acima dos parâmetros verificados em casos similares, motivo pelo qual entendo necessário minorá-lo para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025